Tribunal: TJMT
Processo: 1005987-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005987-80.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: CELIA REGINA TRAVAGINI
AGRAVADO: ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA ATINENTE À HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE FORMA RECÍPROCA CONTRA AS PARTES – ART. 86 CAPUT DO CPC – MENÇÃO AO ART. 85, § 14 DO CPC – CABIMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RESIDUAL INTENCIONADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispositivo da sentença da sentença objeto de cumprimento, as partes, ou seja, ambas as partes, são condenadas ao pagamento das despesas processuais no equivalente a 50% para cada uma, bem como honorários advocatícios de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do advogado da parte contrária, de modo que há clara condenação recíproca em honorários, inclusive com expressa menção de esteio no art. 86, caput, do CPC que rege a temática (“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”).
Reforça a ilação de condenação recíproca na verba honorária a menção ao § 14 do art. 85 do CPC, o qual reconhece a autonomia e caráter alimentar do direito aos honorários fixados em favor do advogado, vedando expressamente a compensação em caso de sucumbência parcial, já que não faria sentido referir à tal disposição legal se não houvesse a sucumbência recíproca no tocante.
Conclui-se que o cumprimento do julgado intentado pela parte agravada neste ponto específico atinente a honorários sucumbenciais tem amparo jurídico, estando correta a assertiva decisão recorrida que decide neste sentido.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005987-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO), CELIA REGINA TRAVAGINI - CPF: 329.674.381-20 (AGRAVANTE), ERNESTO BORGES ADVOGADOS - CNPJ: 21.023.175/0001-94 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA ATINENTE À HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE FORMA RECÍPROCA CONTRA AS PARTES – ART. 86
CAPUT
DO CPC – MENÇÃO AO ART. 85, § 14 DO CPC – CABIMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RESIDUAL INTENCIONADA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispositivo da sentença da sentença objeto de cumprimento, as partes, ou seja, ambas as partes, são condenadas ao pagamento das despesas processuais no equivalente a 50% para cada uma, bem como honorários advocatícios de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do advogado da parte contrária, de modo que há clara condenação recíproca em honorários, inclusive com expressa menção de esteio no art. 86,
caput
, do CPC que rege a temática (“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”).

Reforça a ilação de condenação recíproca na verba honorária a menção ao § 14 do art. 85 do CPC, o qual reconhece a autonomia e caráter alimentar do direito aos honorários fixados em favor do advogado, vedando expressamente a compensação em caso de sucumbência parcial, já que não faria sentido referir à tal disposição legal se não houvesse a sucumbência recíproca no tocante.

Conclui-se que o cumprimento do julgado intentado pela parte agravada neste ponto específico atinente a honorários sucumbenciais tem amparo jurídico, estando correta a assertiva decisão recorrida que decide neste sentido.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005987-80.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

CELIA REGINA TRAVAGINI

AGRAVADO:

ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CELIA REGINA TRAVAGINI
, em face de decisão proferida Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, Juiz de Direito
Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, o qual, nos autos do Cumprimento de Sentença número 0003276-56.2019.8.11.0013, indeferiu requerimento da parte executada agravante no ímpeto de que fosse impedido o seguimento de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais promovido pela parte exequente agravada
ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S
.

A parte agravante aduz, em suma, que o título executivo judicial não dispõe sobre condenação de honorários contra ela, já tendo transitado em julgado a sentença de cumprimento de sentença anterior por ela processado, o que, a seu ver, forma coisa julgada e torna indevido e descabido o cumprimento de sentença contra ela intentado.

Defende estarem presentes os requisitos legais necessários para que seja deferida liminar recursal para suspensão dos efeitos da decisão recorrida, fazendo prevalecer seu entendimento do caso.

No mérito do recurso, pede a
“reforma da r. decisão impugnada, dando integral provimento do presente agravo, para o fim de reformarem a decisão guerreada, dos autos de origem, acatando integralmente o pleito de EXCLUSÃO DO PÓLO PASSIVO da agravante, na exata forma da lei e do amplamente exposto anteriormente, para que seja extinto o feito de execução de cumprimento de sentença em relação à sua pessoa, sanando assim o vício e equivoco cometido pela douta juíza a quo, nos exatos termos da lei e consoante jurisprudência dominante dos nossos tribunais”
(sic).

Recolhimento do preparo no Id. 205738155.

A liminar recursal foi indeferida na decisão Id. 206939191.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta na peça Id. 210376170 aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida. Pede que seja desprovido o recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a irresignação da agravante é contra decisão que indeferiu requerimento dela no ímpeto de que fosse impedido o seguimento de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais promovido pela parte exequente agravada
ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S
.

A parte agravante aduz, em suma, que o título executivo judicial não dispõe sobre condenação de honorários contra ela, já tendo transitado em julgado a sentença de cumprimento de sentença anterior por ela processado, o que, a seu ver, forma coisa julgada e torna indevido e descabido o cumprimento de sentença contra ela intentado.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 0003276-56.2019.8.11.0013.

EXEQUENTE: ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S

EXECUTADO: CELIA REGINA TRAVAGINI

Vistos etc.

Trata-se de
Cumprimento de Sentença de Honorários
apresentado por
ERNESTO BORGES ADVOGADOS
contra
CELIA REGINA TRAVAGINI.

A executada se insurge contra o pedido de cumprimento de sentença, sem apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, alegando má-fé e indução do juízo em erro, visto que considera ter se sagrado vencedora da ação.

Instado, a exequente rechaçou os argumentos da executada e pugnou pelo prosseguimento do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Tratando-se de cumprimento de sentença, o procedimento quanto à defesa do executado é aquele previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil mediante a apresentação de impugnação.

Dispõe o artigo 525, CPC:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”

No caso dos autos,
a executada não manejou impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco trouxe matérias de ordem pública a serem conhecidas por este Juízo
.

Em verdade, percebe-se
apenas o descontentamento da parte contrária com a existência do procedimento em seu desfavor
.

Contudo,
a própria tutela jurisdicional conduz a sucumbência recíproca entre as partes
.

Neste sentido, é o dispositivo do titulo executivo judicial (id. 44325831 – fls. 07/10):

“
CONDENO as partes a pagar
as despesas de ingressa, equivalente a 50% (cinquenta por cento) para cada uma,
bem como
os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do advogado da parte contrária
, nos termos do art. 85, §2o, c.c art. 85, §2o, inciso I a IV, e §14, art. 86, “caput”, do NCPC.” Grifei.

Logo, o
pedido de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios de sucumbência tem embasamento no próprio título judicial, ao passo que não há falar em má-fé do exequente
.

Desta forma, as insurgências da executada não procedem, ao passo que o prosseguimento do feito executivo é medida de rigor.

Consigno que não serão conhecidos pedidos de indenização por danos materiais, repetição do indébito e afins, veiculados pela executada, vez que demandam procedimento próprio, pelas vias ordinárias.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
INDEFIRO
os requerimentos da executada.

Em termos de prosseguimento do feito e considerando a ausência de pagamento voluntário da obrigação,
INTIME-SE
o exequente para dar prosseguimento ao procedimento executivo, em 15 dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria para providências.

(assinado digitalmente)

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando meritoriamente o recurso, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, observa-se que o édito objeto de cumprimento (Ids. Num. 44325831 - Pág. 7/10 do processo na origem) é clarividente ao dispor nos consectários:

Como se vê, as partes, ou seja, ambas as partes, são condenadas ao pagamento das despesas processuais no equivalente a 50% para cada uma, bem como honorários advocatícios de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do advogado da parte contrária, de modo que há clara condenação recíproca em honorários, inclusive com expressa menção de esteio no art. 86,
caput
, do CPC que rege a temática (“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”).

A propósito:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES
– RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso de sucumbência recíproca, as despesas processuais e os honorários advocatícios serão rateados de forma proporcional ao decaimento de cada parte
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001842-67.2019.8.11.0028, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

Ademais, reforça a ilação de condenação recíproca na verba honorária a menção ao § 14 do art. 85 do CPC, o qual reconhece a autonomia e caráter alimentar do direito aos honorários fixados em favor do advogado, vedando expressamente a compensação em caso de sucumbência parcial, já que não faria sentido referir à tal disposição legal se não houvesse a sucumbência recíproca no tocante.

Além disso, a anterior extinção do cumprimento de sentença refere-se a também anterior pretensão neste sentido, não afetando a pretensão executiva residual intentada.

Assim, conclui-se que o cumprimento do julgado intentado pela parte agravada neste ponto específico atinente a honorários sucumbenciais tem amparo jurídico, estando correta a assertiva decisão recorrida que decide neste sentido.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024